Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-62.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009724-62.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MEIRE FERREIRA PEREIRA - CPF: 024.407.791-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO –
CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM SINTONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O AGENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se o édito condenatório não se revela dissociado dos elementos de convicção carreados aos autos, e foi proferido em harmonia com as robustas provas da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, revela-se inviável o acolhimento do pleito rescisório, porquanto este somente é admissível em hipóteses de teratologia.

Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente porque associado à corré de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal requerida por
Eliezio Ferreira de Franca
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), imposta nos autos da ação penal n. 0004989-05.2010.8.11.0006, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em síntese, o autor da presente ação alega que não há provas suficientes da traficância de drogas, baseando-se o decreto condenatório unicamente nos relatos dos policiais. Afirma ademais que não foram localizados em sua residência apetrechos tipos da traficância, o que recomenda a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Por fim, sustenta que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Diante de tais argumentos, requer a procedência da presente ação revisional para “
rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Cáceres/MT para absolver o revisionando; b) Na eventualidade, seja a conduta do recorrente desclassificada para o delito descrito no Artigo 28 do da Lei nº 11.343/2006 (Droga para consumo pessoal); c) Caso seja mantida a condenação de 1º grau, seja aplicada a diminuição prevista artigo 33, parágrafo 4°, da lei n° 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6
” (Id. 128866655).

Acostou a documentação pertinente (
Id. 128866656 a Id. 128866658
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela
improcedência do pedido
(Id. 129946196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo conhecimento parcial do pedido revisional, pois as matérias afetas à materialidade e autoria já foram decididas e refutadas em sede recursal, “
a impor extinção, sem

julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação
”.

No entanto, o requerente afirma que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, pois não há provas suficientes da autoria delitiva e de que a droga apreendida se destinava à traficância, situação que se enquadra na hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do CPP,
in verbis
:

“
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal
ou
à evidência dos autos
;
”

Na realidade, à luz da teoria da asserção, constata-se que a matéria é inerente ao próprio mérito da demanda revisional, cuja solução reclama incursão cognitiva profunda por parte deste órgão julgador.

Portanto, não se verificando vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda
deve ser admitida e apreciada no mérito
, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se a condenação objurgada está ou não em contrariedade às provas dos autos.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Consoante relatado, o requerente pretende por meio da presente ação revisional a desconstituição do édito condenatório que lhe foi impingido nos autos da ação penal n. 0004989-05.2010.8.11.0006, que tramitou na
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia 14 de junho de 2010, por volta das 09h30min, na Rua dos Maciel, s/nº, Bairro Alvorada, nesta Comarca de Cáceres/MT, em cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão, a polícia logrou êxito em prender em flagrante os denunciados ELIEZIO FERREIRA FRANÇA e MEIRE FERREIRA PEREIRA, que se associaram com o fim de guardar e ter em depósito, com escopo de venda a consumo de terceiros, o total de 161,85g (cento e sessenta e uma gramas e oitenta e cinco centigramas) de COCAÍNA, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivam o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 16) e o Laudo de Constatação preliminar (fl. 18).

Apurou-se dos autos que Investigadores de Polícia em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Terceira Vara Criminal de Cáceres (fl. 13), em uma residência localizada na Rua dos Maciel, s/nº, bairro Alvorada, sendo que ao chegarem no local se depararam com os denunciados , os quais são conviventes e residem no local.

Após tomarem conhecimento do Mandado de Busca e na presença de uma testemunha, iniciaram-se as buscas no local, onde fora localizado no quarto do casal e dentro de uma bolsa de bebê a quantia de R$ 1.373,20 (um mil trezentos e setenta e três reais e vinte centavos).

No quintal da residência fora observado ainda, embaixo de uma tábua, um certo volume de terra fofa, que ao ser cavado foi possível localizar uma sacola plástica contendo em seu interior cerca de 161,85 (cento e sessenta e uma gramas e oitenta e cinco centigramas) de COCAÍNA, situação em que os denunciados foram presos em flagrante delito.

Assim, foi possível constatar que a referida residência era utilizada pelos denunciados como ponto de vendas de entorpecentes, chamada popularmente de “Boca de Fumo”.

Por fim, cumpre ressaltar a extensa vida criminal dos denunciados (fls. 23/42), que respondem a diversos processos criminais nesta Comarca, inclusive por Tráfico de Entorpecentes. (...)
” (Id. 128866656, pp. 3-7).

Diante desses fatos, o requerente foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo, condenação que foi mantida em todos os seus termos pela colenda Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, no julgamento da Apelação Criminal n. 62.264/2015, o qual o requerente pretende rescindir.

Contudo, após análise percuciente da documentação trazida aos autos, não identifico teratologia ou arbitrariedade passível de justificar a excepcional flexibilização da coisa julgada e conduzir à absolvição do requerente, posto que não há desarmonia entre a condenação e o conjunto probatório.

Como dito, sustenta o autor da prefacial que “
embora o recorrente tenha sido denunciado às penas do art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, no decorrer da instrução criminal não restou provado qualquer envolvimento dele com a atividade de mercancia, ou mesmo seu intuito mercantil
”, situação que conduz à absolvição ou, subsidiariamente, à desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No entanto, as questões suscitadas foram bem analisadas no acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da apelação interposta pela defesa do ora requerente, SOB A RELATORIA DO EMINENTE Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o qual, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) No que diz respeito à autoria delitiva, conquanto os recorrentes aleguem a inexistência de elementos probatórios suficientes para comprovar a prática por parte de ambos do crime de tráfico narrado na denúncia, ao argumento de que a diligência que culminou com as prisões reprochadas foi realizada de forma arbitrária e em desacordo com a determinação legal aplicável à espécie, eis que não acompanharam a revista levada a efeito no imóvel, no qual, inclusive, não residiam juntos, é forçoso reconhecer que tais assertórias não devem prevalecer.

Isso porque, se depreende do caderno processual que, no dia dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária de primeiro grau (fl. 22), os investigadores da Polícia Civil Marta dos Santos e Rafael dos Santos Meireles localizaram no quintal da residência dos recorrentes: uma sacola plástica contendo 161,85g. (cento e sessenta e uma gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína; e no interior do imóvel, a quantia de R$ 1.373,20 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em notas de valores diversos, conforme se infere destes trechos dos depoimentos dos mencionados agentes estatais:

QUE na data de hoje, por volta das 09:30 horas, em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO expedido pela TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES, a ser realizado na residência situada na rua DOS MACIEL, a/nº bairro nova era, única casa murada naquela rua. Que, ao chegarem na referida residência, encontraram as pessoas de MEIRE E ELIEZIO, os quais são conviventes e residem naquele local. Que, após tomarem conhecimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO a ser realizado na residência de ambos, e com a presença da testemunha a pessoa de EDMAR JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR, foi iniciada as buscas naquela residência. Que, no quarto do casal, durante a realização das buscas, foi encontrado dentro do guarda-roupas no bolso de uma calça UMA CERTA QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS. Que, em buscas na sala daquela residência, sobre uma MURETA foi encontrado dentro de uma bolsa de bebê, outra CERTA QUANTIA EM DINHEIRO. Que, terminado a revista no interior da residência, se dirigiram para o quintal daquela casa, quando na lateral da casa, a depoente percebeu que embaixo de uma tábua havia um certo volume de terra fofa, e por vias das duvidas, a depoente pegou um pedaço de pau, e cavou naquele local, quando então encontrou uma sacola plástica de cor branca, contendo em seu interior SUBSTANCIA ANALOGA AO ENTORPECENTE CACAINA (...). (Trecho das declarações da investigadora da Polícia Civil Marta dos Santos, na fase policial, fls. 14/14v).

(...) QUE nesta data, participou ativamente das buscas que foram realizadas, mediante MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO que foi realizado em uma residência situada na rua dos Maciel, a/nº, única casa de murada na rua, no bairro Nova era. Que, na residência encontrava-se apenas o proprietários da casa, sendo eles as pessoas de MEIRE E DE ELIEZIO; Que, após apresentarem o mandado de busca ao casal, e darem ciência a ambos, iniciaram as buscas na residência. Que, no quardo do casal, dentro do guarda-roupas, escondido no bolso de uma calça, encontraram uma certa quantidade em dinheiro. Que, na sala, dentro de uma bolsa de bebe que estava sobre uma mureta, encontraram outra quantidade em dinheiro. Que, somados totalizaram a quantia de R$ 1.373,20 reais. Que, após as buscas na residência, passaram para o quintal daquela casa. Que, a investigadora MARTA, ao olhar a lateral daquela casa, verificou em baixo de uma Tabua, que a ali estava meio fofa, quando então aquela investigadora, pegou um pedaço de madeira e perfurou aquele local, quando então localizou uma sacola plástica de cor branca, a qual continha em seu interior substancia análoga ao entorpecente cocaína. Que, posteriormente, essa substancia e a sacola foram pesadas e contou o valor aproximado de 162 GRAMAS (...). (Trecho das declarações do investigador da Polícia Civil Rafael dos Santos Meireles, na fase policial, fls. 14/14v).

Em juízo, o policial civil Rafael dos Santos Meireles confirmou as declarações prestadas na fase policial, cujos relatos foram corroborados pela testemunha Edmar Jorge de Oliveira Júnior, vizinho dos recorrentes que acompanhou a diligência realizada na referida moradia, consoante se vê destes fragmentos do depoimento do último:

Testemunha: (...) eu morava do lada da casa deles e a polícia civil entrou para dentro e pediu eu para averiguar, para eu ficar lá junto com eles acompanhando a revista. Depois de uns quinze ou vinte minutos mais ou menos de revista, do lado de fora da casa, eles acharam uma trouxa de entorpecente.

Juiz: Você viu eles achando?

Testemunha: Eu vi, só que eu não lembro o nome do policial civil que (...)

Juiz: Você viu onde estava escondida a droga?

Testemunha: Tava dentro da terra.

Juiz: Dentro da?

Testemunha: Dentro da terra. Estava enterrada.

Juiz: A casa era murada, fechada?

Testemunha: Era toda fechada.

Juiz: E viu o entorpecente?

Testemunha: Vi sim.

Juiz: Sabe dizer a quantidade?

Testemunha: A era pouca coisa, questão de 50 gramas, 100 gramas. Pasta-base.

(Trechos das declarações da testemunha Edmar Jorge de Oliveira Júnior, na fase judicial, CD encartado à fl. 156).

Destarte, não existe no caderno processual, qualquer informação de que a diligência policial vergastada tenha se mostrado ilícita ou arbitrária. Pelo contrário, impõe-se concluir que a busca e apreensão realizada na residência dos recorrentes foi autorizada por decisão judicial, fundada nas informações de que a aludida morada estava sendo utilizada para a comercialização de substâncias entorpecentes, impondo-se destacar que, além da presença de ambos os recorrentes, a referida diligência foi acompanhada pelo vizinho Edmar Jorge de Oliveira Júnior, cuja testemunha, como dito acima, disse, nas duas fases processuais, ter presenciado o momento em que a substância entorpecente foi encontrada pelos agentes públicos acima nominados enterrada no quintal da casa, não havendo falar-se, portanto, em afronta ao disposto no art. 245, § 4º e 7º do Código de Processo Penal.

Se isso não bastasse, na espécie em debate, verifica-se que é atribuída aos recorrentes a suposta prática do crime de tráfico de substância entorpecente, cuja natureza é permanente, o que significa dizer que sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os acusados em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da Polícia na casa deles [dos acusados] sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

(...)

Diante do que foi exposto, não há como se acolher a tese de nulidade da diligência realizada pelos policiais civis, pois a despeito de a inviolabilidade domiciliar traduzir, de fato, a regra geral preconizada pela Constituição Federal, é excepcionada no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, hipóteses nas quais a verificação do interesse público na persecução penal se sobrepõe à garantia individual da inviolabilidade domiciliar.

Destarte, pelos depoimentos acima transcritos; pelo fato de a residência dos recorrentes ser alvo de investigação pela Polícia Civil; pelo fato de ambos serem velhos conhecidos no meio policial, estando Meire, inclusive, respondendo a processo criminal pela prática dos delitos de tráfico e associação; e pela quantidade de dinheiro encontrada em notas de pequeno valor, não resta a menor dúvida de que os dois vinham praticando o comércio malsão na cidade de Cáceres.

(...)

Demais disso, foi apreendido o valor de R$ 1.373,20 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos), no interior da residência dos recorrentes, sobrelevando-se destacar, por importante, que eles não conseguiram comprovar a origem lícita do numerário.

Dessa maneira, é imperioso que se reconheça o envolvimento dos recorrentes com a prática do narcotráfico, restando demonstrado, pela prova produzida na instrução processual, que a droga apreendida na residência do casal destinava-se à mercancia, e que os dois perpetraram a conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo imperativa, pois, a manutenção das condenações vergastadas.

Idêntico raciocínio aplica-se à condenação dos recorrentes pela prática do delito de associação para o tráfico. Isso porque, é de trivial sabença, que para a configuração do segundo ilícito penal em apuração, não basta que fique demonstrado apenas que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando, porquanto é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus permanente e estável do alegado agrupamento.

No entanto, no caso em apreciação, os elementos probantes coligidos no caderno processual denotam que Eliézio e Meire eram conviventes (fato confirmado pelas declarações do vizinho do casal Edmar Jorge de Oliveira Júnior), e que os dois comercializavam drogas na residência onde moravam, situação, essa, que autoriza deduzir que o tráfico de drogas era exercido em conjunto pelos companheiros, evidenciando, dessa forma, a estabilidade e a permanência exigidas para caracterizar o crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

Demais disso, também restou demonstrado no feito o animus permanente e estável do alegado agrupamento, impondo-se averbar que à época dos fatos criminosos em alusão, como afirmado alhures, Meire já respondia a outro processo pela prática dos ilícitos de tráfico e associação, bem como pelo delito de receptação (...)
” (Id. 128866656, pp. 55-90).

De fato, a forma como ocorreu a apreensão do entorpecente (durante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, diligência autorizada após prévias investigações), aliada à quantidade de drogas localizada na residência do requerente (161,85g de cocaína) e ao histórico criminoso da codenunciada, não deixam dúvidas da prática dos delitos descritos na denúncia, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Igualmente, não merece provimento o pleito referente à incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois a minorante é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021) – destaquei.

Em síntese, não há falar em contrariedade da sentença (ou do acórdão que a confirmou) à evidência dos autos, razão pela qual, à míngua de elementos probatórios supervenientes que respaldem as teses defensivas, não há como franquear guarida ao pleito rescisório deduzido na exordial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022